Tribunal: TJDFT
Processo: 0001779-92.2017.8.07.0011
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA DE ACORDO COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. RECONHECIMENTO POR FOTO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima reveste-se de especial valor probatório, máxime quando se mostra coerente e harmônica, quando da descrição da dinâmica do delito, sendo capaz de sustentar o decreto condenatório.

2. O reconhecimento pessoal e fotográfico do acusado realizado na delegacia, aliado ao reconhecimento fotográfico posteriormente realizado em juízo, constituem meio de prova apto a ensejar a condenação do acusado.

3. O fato de o celular da vítima ser encontrado com o réu no momento de sua prisão é mais um elemento de prova que aponta para a autoria do delito de roubo.

4. Embargos Infringentes conhecidos e rejeitados.